Tribunal: TJMT
Processo: 8019135-33.2016.8.11.0028
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8019135-33.2016.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RODRIGO DOS ANJOS DA SILVA - CPF: 036.053.001-03 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 19.133.012/0001-12 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº.:

8019135-33.2016.8.11.0028

Origem:

Juizado Especial Cível de Poconé

Embargante(s):

RENOVA CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

Embargado(s):

RODRIGO DOS ANJOS DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/02/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA ACLARAR O ACÓRDÃO SOBRE A DATA DO EVENTO DANOSO – EMBARGOS ACOLHIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos declaratórios devem ser acolhidos apenas para aclarar o acórdão quanto à contradição apontada.

A sentença proferida em primeiro grau está correta e de acordo com o entendimento pacífico do STJ, no sentido de que os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, por se tratar de relação extracontratual.

Entretanto, a data informada é referente ao vencimento do débito e não a data da negativação.

Não é caso de acolhimento dos embargos para anular o acórdão, mas apenas para acolhê-los a fim de aclarar a decisão proferida, porém, sem alterar o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão prolatado nos autos supramencionados, apontando a existência de contradição, pois o voto deste Relator manteve a sentença, não aclarando que a data do evento danoso para contagem dos juros era 29/05/2015 e não 08/05/2013.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição de data do marco inicial dos juros de mora para que passem a incidir a partir de 29/05/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Os embargos de declaração opostos apontam a ocorrência de contradição da sentença quanto à data do evento danoso.

A sentença fixou juros moratórios corretamente a partir do evento danoso, entretanto, redigiu a data equivocada, sendo que a data que consta na sentença é referente ao vencimento do débito e não à negativação.

Assim, é de se acolher os embargos de declaração opostos, apenas para aclarar o acórdão, sem modificar o seu resultado. Devendo constar que a data do evento danoso é 29/05/2015.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO apenas para aclarar o acórdão no que tange à data do evento danoso que em verdade é 29/05/2015,
mantendo-se o que fora fixado na sentença,
porém, sem alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020